Tribunal: TJDFT
Processo: 0073786-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0073786-30.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE CARLOS FREIRE MURTA, MARIA JOSE MURTA GOMES, OLGA MARIA NEVES MURTA DESPACHO Aos autores, em cinco dias, sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco-réu (id. 63732703). Brasília - DF, 6 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora